Tribunal: TJDFT
Processo: 0705025-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705025-20.2019.8.07.0000 RECORRENTES: ANDRÉA FERNANDA BORGES DE OLIVEIRA, CLÁUDIA HELENA BORGES DE OLIVEIRA RECORRIDA: ANELISE FRIEDRICH DESPACHO Às recorrentes para, no prazo legal, se manifestarem quanto ao teor da petição de ID 25720648. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014